Tribunal: STF
Processo: HC 223508
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Aparecido Mendes Nicolletti, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp para restabelecer o regular processamento da ação penal formalizada contra o paciente.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 155 do CP, por ter furtado uma cadeira de rodas, “avaliada em R$ 329,00” (trezentos e vinte e nove reais).



    Sustenta a defesa a possibilidade de trancamento da ação penal à luz do princípio da insignificância por atipicidade material da conduta.



    Requer: 



    “a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR para que se determine o trancamento da ação penal até o julgamento final desta ação constitucional. 



    No mérito, requer a definitiva CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.”



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 145196, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/5/18). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, o STJ afastou o princípio da bagatela por tratar-se de reincidência específica múltipla, não havendo, portanto, flagrante ilegalidade a ser afastada pois,



    “A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).”



    Ademais, não se pode olvidar que, conforme apontaram os autos, o valor do bem supostamente subtraído não é irrisório a caracterizar a inexpressiva lesão jurídica (R$ 400,00).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente